Tribunal: STF
Processo: AI 624081
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO STF.
I - O acórdão recorrido condenou o Estado ao pagamento de
   honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública com base
   em fundamento infraconstitucional, não impugnado por recurso
   especial. Incidência da Súmula 283 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.